Tribunal: TJES
Processo: 5000639-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000639-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINERACAO CEDROS LTDA
AGRAVADO: DEUSA FURLAN PIRES e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMEN
TO Nº
50
0
0639-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MINERAÇÃO CEDROS LTDA

AGRAVAD
A
:
DEUSA FURLAN PIRES

A
GRAVADA: SPAVIER CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MINERAÇÃO CEDROS LTDA

contra a r. decisão (evento 2070803) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação monitória” ajuizada por
DEUSA FURLAN PIRES
, deferiu
“
o ingresso da cessionária
SPAVIER CONSTRUÇÕES LTDA
no polo ativo da presente demanda diante da existência de dívida no valor de R$ 102.751,85 (cento e dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos) a ser adimplido pela executada, ao tempo em que indefiro o pedido de extinção do presente cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação”
.

Em suas razões recursais (evento 2070570), a recorrente pugna pela reforma do r.
decisum
, sustentando, em síntese, que realizou a total quitação da execução, tendo a credora DEUSA FURLAN PIRES aceitado expressamente o parcelamento do valor da dívida com limite na quantia de R$ 84.460,97 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e sete centavos).

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de sobrestar a decisão objurgada. No mérito, requer o provimento integral do recurso, com a reforma do pronunciamento jurisdicional recorrido.

A liminar recursal foi indeferida, conforme decisão acostada no evento 2161525.

Contrarrazões pela parte adversa, no ID nº 3155564, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de “ação monitória” ajuizada por
DEUSA FURLAN PIRES
,
ora agravada, em face de
MINERAÇÃO CEDROS LTDA
, ora recorrente, na qual pugna, pela condenação da empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), devidamente atualizada monetariamente desde a data do vencimento, acrescido de juros de mora devidos a partir da respectiva citação.

Após a instrução do feito, foi prolatada sentença que julgou procedente o pedido autoral, que foi posteriormente modificada em grau de recurso, apenas em relação ao termo inicial de incidência dos juros e da correção monetária.

Ato contínuo, a agravante requereu o parcelamento judicial, depositando 30% (trinta por cento) do valor da dívida, tendo a 1ª agravada concordando, razão pela qual foi deferido pelo juízo
a quo
.

Em maio de 2018, a 2ª agravada,
SPAVIER CONSTRUÇÕES LTDA
, compareceu aos autos informando que lhe foram cedidos os créditos cobrados nos autos, pela 1ª requerente, requerendo, por conseguinte, a sua admissão no polo ativo do cumprimento de sentença como assistente litisconsorcial, bem como que a ré, ora agravante, efetuasse o pagamento do valor remanescente de R$ 203.780,66 (duzentos e três mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos).

Apesar de a empresa ré ter discordado do pleito da 2ª requerente, ao argumento de que a dívida já havia sido quitado em favor da credora original, ora 1º agravada, o juízo primevo prolatou decisão deferindo o ingresso da cessionária no polo ativo da demanda de origem, bem como determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em face da constatação do valor remanescente de R$ 102.751,85 (cento e dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Foi, então, contra essa decisão supratranscrita, que a parte agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise –, que o recurso não merece ser provido.

Ao compulsar detidamente os autos, é possível verificar que às fls. 183/184 a agravada
DEUSA FURLAN PIRES
requereu o pagamento do débito no montante de R$ 84.460,97 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), tendo a parte recorrente depositado em conta judicial, às fls. 190/191, 30% (trinta por cento) do valor da dívida, isto é, R$ 25.338,29 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), e pugnado pelo pagamento do restante da dívida através de 6 (seis) parcelas mensais de R$ 9.853,78 (nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos).

Ressalto que o instituto do parcelamento do débito não é cabível para a fase de cumprimento de sentença, nos termos do § 7º, do art. 916, do CPC. No entanto, diante da concordância pela parte exequente, é possível a interpretação extensiva do permissivo do
caput
, do mesmo artigo. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PARCELAMENTO DÍVIDA VEDAÇÃO LEGAL (ARTIGO 916, § 7º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever da parte devedora, ao alegar excesso de execução, a demonstração do valor que entende correto, sob pena de rejeição de suas alegações, conforme determina o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. 2.
A Lei é clara ao dispor sobre a vedação ao parcelamento do débito em fase de cumprimento de sentença (art. 916, §7º, CPC), o que somente poderá ser admitido em caso de anuência do credor, considerando que a execução se processa, sempre, conforme o seu interesse.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO; AI 5231453-90.2022.8.09.0051; Goiânia; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira; Julg. 09/09/2022; DJEGO 13/09/2022; Pág. 2737)
(grifei)

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. 1. Pretensão de parcelamento do débito. Impossibilidade.
Inaplicabilidade do artigo 916, do CPC, ao cumprimento de sentença. Inteligência do §7º, do citado dispositivo. Imprescindível a anuência da parte exequente para aplicação de interpretação extensiva do caput do art. 916, do CPC.
Inexistência de concordância no caso concreto. Impossibilidade do parcelamento. Multa e honorários advocatícios devidos com base no artigo 523, §2º, do CPC. Pagamento integral do débito não efetuado. Precedentes. Incidência dos encargos sobre o valor exequendo remanescente devido. 2. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJPR; AgInstr 0028703-51.2022.8.16.0000; Cascavel; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luis Sérgio Swiech; Julg. 03/10/2022; DJPR 03/10/2022)
(grifei)

Sendo assim, na hipótese de anuência da parte exequente, ao se aplicar o permissivo do parcelamento judicial por interpretação extensiva, e após a realização do depósito parcial do valor do débito, a decorrência lógica é a incidência de juros e correção monetária sobre o valor remanescente a ser quitado, nos termos da lei,
in verbis:

Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido
pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.

§ 1º O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias.

§ 2º Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento.

§ 3º Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos executivos.

§ 4º Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora.

§ 5º O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente:

I - o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos;

II - a imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas.

§ 6º A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos

§ 7º O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.

Destarte, seguindo tal raciocínio, os valores pagos nas prestações mensais devem ser considerados, descontados e atualizados na forma da lei, motivo pelo qual não há que se falar em quitação integral do débito no valor de R$ 84.460,97 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), visto que não se tratavam de parcelas fixas no montante de R$ 9.853,78 (nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), mas sim que deveriam ser atualizadas, conforme dispõe o
caput
, do art. 916, do CPC.

Registro que o próprio pedido da agravante para a realização do parcelamento do débito, às fls. 190/191, foi fundado no mesmo art. 916 do CPC, tendo, inclusive, requerido que fosse
“permitido o pagamento do restante em 6 (seis) parcelas mensais acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês”
(fl. 191).

Nesse contexto, há que se frisar que
não houve homologação de nenhum acordo

entre as partes
, como faz crer a recorrente ao afirmar que
“
a 1ª agravada concordou expressamente com o parcelamento do valor da dívida com limite na quantia de R$ 84.460,97 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), quantidade e valores de parcelas, não fazendo qualquer ressalva em sua petição de fls. 196 sobre os termos requeridos pela executada, ora agravante
”
.

Diante da inexistência de homologação de acordo nos autos, de modo a se ter um título judicial que substituísse a sentença, a hipótese que se apresenta não se trata da execução de eventual acordo nos termos que o agravante pretendia.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE VERBA IMPENHORÁVEL E O PARCELAMENTO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 916 DO CPC. DEPÓSITO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR EXECUTADO, ACRESCIDO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS SOBRE O VALOR DO DÉBITO. LEVANTAMENTO PELA EXEQUENTE. 1.
Deferido o parcelamento da dívida, nos moldes do artigo 916 do CPC, cada parcela será acrescida de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.
2.
Tendo sido depositado, pelo executado, o valor correspondente a 30% (trinta por cento) da quantia executada, acrescido de custas e honorários advocatícios, a incidência da correção monetária e juros de mora, a cargo do executado, se dá até a data do depósito
, sendo que durante o período em que o valor permaneceu depositado na conta judicial, a instituição financeira será responsável pelos referidos encargos, até o levantamento da importância pela exequente. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO; AI 5476519-46.2021.8.09.0051; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita; Julg. 25/02/2022; DJEGO 03/03/2022; Pág. 824)
(grifei)

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 916, DO CPC. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Para que haja a incidência da hipótese prevista no art. 916 do Código de Processo Civil, o executado deve reconhecer o crédito do exequente, não sendo possível discutir a incidência ou não de juros e correção monetária.
Afastado o pedido contrarrecursal de aplicação de multa por litigância de má-fé. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJRS; AI 5198167-33.2021.8.21.7000; Canela; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Leoberto Narciso Brancher; Julg. 29/06/2022; DJERS 06/07/2022)
(grifei)

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRAUITA. IMPUGNAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 916 DO CPC. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVAÇÃO. Impugnada à gratuidade judiciária, caberá ao impugnante a demonstração de que a parte beneficiária efetivamente possua condições financeiras para arcar com as custas do processo.
No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado
poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.
(Artigo. 916 do CPC). Ausente a demonstração da negativação do nome dos executados, não há que se falar em exclusão.
(TJMG; AI 0087573-10.2021.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 14/04/2021; DJEMG 19/04/2021)
(grifei)

Delineadas tais considerações, não vislumbro a existência de verossimilhança nas alegações recursais e, por outro lado, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido formulado pela parte devedora, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar com acuidade os documentos que instruíram a demanda de origem, concluiu, acertada e fundamentadamente, que a agravante não observou o estabelecido no art. 916 do CPC, ao passo que o valor da condenação não foi atualizado desde quando efetuado o depósito da entrada de 30% (trinta por cento) do montante do débito, o qual já fora realizado equivocadamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMEN
TO Nº
50
0
0639-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MINERAÇÃO CEDROS LTDA

AGRAVAD
A
:
DEUSA FURLAN PIRES

A
GRAVADA: SPAVIER CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
PARCELAMENTO DO DÉBITO – ART. 916 DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – ANUÊNCIA DA PARQUE EXEQUENTE – NECESSIDADE – DEPÓSITO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO DÉBITO, ACRESCIDO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS SOBRE O VALOR DO DÉBITO – PARCELAS FIXAS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O instituto do parcelamento do débito não é cabível para a fase de cumprimento de sentença, nos termos do § 7º, do art. 916, do CPC. No entanto, diante da concordância pela parte exequente, é possível a interpretação extensiva do permissivo do
caput
, do mesmo artigo.
2.
Na hipótese de anuência da parte exequente, ao se aplicar o permissivo do parcelamento judicial por interpretação extensiva, e após a realização do depósito parcial do valor do débito, a decorrência lógica é a incidência de juros e correção monetária sobre o valor remanescente a ser quitado.

3.
Registre-se que não houve homologação de nenhum acordo entre as partes nos autos.

4.
Os valores pagos nas prestações mensais devem ser considerados, descontados e atualizados na forma da lei, motivo pelo qual não há que se falar em quitação integral do débito, visto que não se tratavam de parcelas fixas no montante de R$ 9.853,78 (nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos).

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.